Tribunal: TJSP
Processo: 2084989-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO CASSADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. USO DOMICILIAR. EFICÁCIA CONTROVERTIDA, APESAR DA COMODIDADE AO PACIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.